Tribunal: TJDFT
Processo: 0700809-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700809-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: FERNANDO VELLOSO NETO REQUERIDO: JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de incidente de exceção de suspeição arguido por FERNANDO VELLOSO NETO em face do JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, calcado nas disposições contidas nos artigos 145 e 146 do Código de Processo Civil – CPC. Em suma, o excipiente sustenta que nos autos da ação revisional de contrato por ele movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, o JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, na decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial, não atuou com a devida e esperada parcialidade. Segundo o defendido, o excepto teria agido com empatia e favoritismo em prol do banco demandado, e com animosidade em relação ao excipiente, o que enquadraria tais condutas nas previsões dos incisos I e IV do artigo 145 do CPC, tornando o mencionado juiz suspeito para processar e julgar aquela pretensão. Acrescenta que a decisão do magistrado (ID 52436843 dos autos de origem - Proc. no 0738478-03.2019.8.07.0001) omitiu pronunciamento sobre a atual legislação de regência, bem como acerca da jurisprudência das Cortes Superiores a respeito da matéria debatida naquele processo. Destaca, outrossim, que o excepto negou-se a designar audiência de conciliação, ferindo normas cogentes que primam pela celeridade e efetividade processuais. Com base, sobretudo, nesses argumentos, pugna pela declaração da suspeição do JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, de modo a afastá-lo do julgamento do aludido feito, declarando nula a decisão interlocutória, por meio da qual se indeferiu a tutela de urgência requestada pelo excipiente em sua pretensão revisional. É o Relatório. Decido. O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do juiz, as quais justificam o afastamento dele em processos que ocorram, ao menos, uma das situações lá previstas, que pode(m) ser reconhecida(s) inclusive pelo próprio julgador, de ofício. A ver o inteiro teor do citado dispositivo legal: CPC, Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. O incidente de exceção de suspeição é uma forma estabelecida em lei para afastar o juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida tem caráter excepcional e as circunstâncias subjetivas que infirmam a presunção de imparcialidade do juiz é relativa, demandando, para tanto, a demonstração de elementos fático-probatórios capazes de afastá-la casuisticamente (CPC, art. 373, I e art. 145 e incisos). A ausência de provas e/ou a fragilidade na demonstração dos fatos que tenham o condão de macular a imparcialidade do juiz – restando as alegações apresentadas apenas no campo da retórica – implica, inafastavelmente, no não acolhimento do correspondente incidente. No particular, conquanto o excipiente tenha alegado suspeição do JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, sob o fundamento de manifestação tendenciosa e/ou parcial do magistrado, não há, nos autos, nenhuma prova, ou sequer indício, de qualquer prática que se enquadre em uma das taxativas hipóteses de suspeição descritas no art. 145 do CPC. Em verdade, denota-se que o magistrado, a partir dos elementos de convicção acostados aos autos de origem, fundamentadamente (CPC, art. 371), proferiu decisão interlocutória, na qual entendeu por não conceder a tutela de urgência postulada na petição inicial do excipiente, determinando o prosseguimento do feito, dentro dos trâmites aplicáveis à espécie. Quanto à designação de audiência de conciliação, embora o juiz tenha dispensado pelas regras da experiência que apontam para um ato infrutífero naquela fase na qual o processo se encontrava, não se vislumbra como impedido de se realizar em momento oportuno, de acordo com o desenrolar do processo. Nesse contexto, depreende-se que o excepto exerceu a atividade jurisdicional de forma regular e legal, não se subsumindo sues atos a nenhuma das hipóteses legais de suspeição pelos fatos alegados pelo excipiente. Consoante sabido, a prolação de decisões contrárias aos interesses do excipiente, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição, cujos eventuais fatos ensejadores do afastamento requerido do juiz devem ficar claros e robustamente comprovados, sob pena de rejeição do incidente. Calha frisar, a propósito, que qualquer irresignação com o decidido pelo Juízo de origem deve ser impugnado pelas vias recursais adequadas. À guisa de arremate, respaldo esse entendimento na hegemônica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca desta temática, a exemplo dos julgados adiante ementados: PROCESSUAL CIVIL. SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA LIMINARMENTE. 1. A decisão agravada decidiu de forma cristalina e fundamentada ao afirmar que, da narrativa dos fatos, não se vê nenhuma das hipóteses legais definidas no art. 135 do Código de Processo Civil a configurar suspeição de parcialidade. Ademais, as razões apresentadas vieram completamente desprovidas de fundamento e comprovação. 2. O afastamento do juiz natural da causa, em razão do reconhecimento da suspeição, exige a demonstração um prévio comprometimento do julgador para decidir a causa, de modo a favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não identifico na hipótese. 3. Registre-se que simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto não há nos autos nenhum elemento que demonstre eventual parcialidade do excepto (AgRg na ExSusp 95/RJ, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/10/2009, DJe 29/10/2009.). Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl na ExSusp 166/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 21/02/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA MAGISTRADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 135 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não há violação ao artigo 535 do CPC quando o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos das recorrentes, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acolhendo a tese do recorrente. 2. A Corte Especial deste Tribunal já firmou entendimento de que o reconhecimento da suspeição, por significar o afastamento do juiz natural da causa, exige que fique evidenciado um prévio comprometimento do julgador para decidir o processo em determinada direção, afim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação inocorrente na espécie. Precedente: AgRg na ExSusp. 120/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Corte especial, DJe 15/03/2013. 3. As hipóteses previstas no art.135 do CPC são taxativa e devem ser interpretadas de forma restritiva, sob o ônus de comprometer a garantia da independência funcional que asiste à autoridade jurisdicional no desempenho de suas funções. Precedentes: AgR na ExSusp .108/PA, Rel. Minstro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 28/05/2012, AgRg na ExSusp. 93/RJ, 3a Seção, Rel. Min. Jorge Musi, DJe 23/05/2009. 4. No caso, não há que falar em suspeição da magistrada pelo fato da mesma ter proferido sentença desfavorável em outro processo, no qual era ré a cônjuge do ora agravante, uma vez que tal procedimento não configura comprometimento do julgador. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 636.334/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 12/06/2015) Diante de todo o exposto, mormente da ausência de qualquer indício corroborando a tese de parcialidade ou interesse do JUIZ DA 10a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA no julgamento do Proc. no 0738478-03.2019.8.07.0001, é caso de se rejeitar, liminarmente, o presente incidente de exceção de suspeição, à exegese do especificamente preconizado no art. 146, § 4o, do CPC, e das diretrizes gerais vaticinadas no art. 932, III, também do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se; Intime-se. Dê-se ciência ao excepto. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator